Tribunal: TJDFT
Processo: 0701826-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA APOSENTADORIA CONCEDIDA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS PARA INTEGRAIS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS DOENÇAS E A ATIVIDADE PROFISSIONAL. RE 656.860/MT. REPERCUSSÃO GERAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 769/2008. ROL TAXATIVO. NÃO IDENTIFICADA MOLÉSTIA PROFISSIONAL LISTADA NA LEI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 40, § 1o, I, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019, estabelece que o servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei estadual ou distrital. Já o § 3o do aludido dispositivo constitucional prevê que as regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo.

2. No âmbito do Distrito Federal, a matéria é tratada no art. 18 da Lei Complementar n. 769/2008, dispositivo legal que, no seu § 1o, dispõe que os proventos da aposentadoria por invalidez serão proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão integrais. Por sua vez, o § 5o do mesmo artigo lista as doenças consideradas como moléstia profissional ou como graves, contagiosas ou incuráveis, para efeito de concessão de aposentadoria compulsória por incapacidade permanente com proventos integrais.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 656.860/MT, fixou a seguinte tese, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 524): “a concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência”.

4. Constatado que a doença apresentada pela autora (discopatia degenerativa em L5-S1 associada à herniação neste nível da coluna vertebral lombossacra) não se encontra no rol descrito no § 5o do art. 18 da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, e não verificado, por meio do laudo elaborado pelo perito nomeado pelo juízo, o nexo de causalidade entre a moléstia e as atividades profissionais por ela desempenhadas, não há falar em revisão/modificação da aposentadoria por incapacidade permanente com percepção de proventos proporcionais para aposentadoria com proventos integrais, motivo pelo qual se revela hígida a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados.